Tribunal: TJPA
Processo: 0561650-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0561650-38.2016.8.14.0301

APELANTE: MILSON ABRONHERO DE BARROS

APELADO: STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0561650-38.2016.8.14.0301

APELANTE: MILSON ABRONHERO DE BARROS

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS

APELADO: STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

ADVOGADO: INES RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLAUSULA CONTRATUAL PREVÊ PAGAMENTO EM DUAS MODALIDADES: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS E FINAIS. CONSTATA-SE QUE A BUSCA PELO ADIMPLEMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FINAIS (CONTRATUAIS) INTEGRARAM DEMANDA MONITÓRIA ANTERIOR, A QUAL OBTEVE JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA FORMAL. ART. ART. 486, § 1º, DO CPC. PEDIDO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS (CONTRATUAIS). ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR. DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR NA DEMANDA EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO QUE NÃO INTEGROU DEMANDA MONITÓRIA ANTERIOR. RECURSO DE APELAÇÃO DECORRENTE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A COISA JULGADA FORMAL SOMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS FINAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DECORRENTE DA EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE RETOME O SEU CURSO NO 1º GRAU E SEJA APRECIADO O PEDIDO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS INICIAIS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0561650-38.2016.8.14.0301

APELANTE: MILSON ABRONHERO DE BARROS

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS

APELADO: STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

ADVOGADO: INES RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta por MILSON ABRONHERO DE BARROS em face de sentença proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO n. 05616503820-16.8.14.0301 proferida pelo juízo da 7a Vara Cível e Empresarial de Belem, cujo executado é STAEL MARIA BRITO DE FREITAS.

A sentença na presente AÇÃO DE EXECUÇÃO foi proferida em consequência ao acolhimento dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos seguintes termos:

"Conforme sentença proferida nos embargos à execução em apenso, em que reconheceu a coisa julgada, não há mais pressuposto de validade para o prosseguimento da presente execução.

Assim sendo, nos termos do art. 924, III do CPC, EXTINGO A EXECUÇÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(...)

O apelante, MILSON ABRONHERO DE BARROS , traz semelhantes argumentos que apresentou na apelação n. 0757667-47.2016.8.14.0301, alegando que seria incabível considerar a existencia de coisa julgada e litispendencia entre a demanda executória e a anterior demanda monitória, requerendo a reforma da sentença e a continuidade da execução.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 2399672 - Pág. 1-5, requerendo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0561650-38.2016.8.14.0301

APELANTE: MILSON ABRONHERO DE BARROS

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS

APELADO: STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

ADVOGADO: INES RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Considerando que o juízo singular ao acolher os embargos à execução (
0757667-47.2016.8.14.0301)
também julgou a ação de execução
(0561650-38.2016.8.14.0301)
, com base no que decidiu nos respetivos embargos, então comporta julgamento de ambos os recursos de apelação, de acordo com os mesmos fundamentos, os quais serão a seguir expostos:

Em sede recursal, volta-se o apelante contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução, acolhendo a tese de existência de coisa julgada, e que, por conseguinte, entendeu que a demanda executória não poderia prosseguir, por falta de pressuposto de validade.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

No presente caso entendeu o juízo singular que a presente demanda executória configurava em coisa julgada em relação à demanda monitória outrora apreciada, de n. 0096088-5.2016.8.14.0301, a qual já se encontra transitada em julgado.

Pois bem, observando o conteúdo do objeto da demanda monitória n. 009608850.2016.8.14.0301, verifica-se que o objetivo do advogado (autor) era, na referida demanda, apenas obter os honorários finais, correspondente a 10% sobre a condenação na ação que correu perante a Justiça Federal (n. 0000090-55.2015.4.01.3900) , na qual atuava como patrono do atual réu, ora apelado considerando que os honorários contratuais ficaram estabelecidos entre as partes da seguinte forma, conforme documento no id. n.

2399563 - Pág. 9 (processo n. 056165038.2016.8.14.0301):

"
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CLÁUSULA 2ª Pelos serviços prestados, constante da cláusula primeira, o CONTRATANTE se obriga a pagar ao contratado, a título de honorários advocatícios:

I . iniciais

A contratante pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será paga em 10 (dez) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) devendo a primeira ser paga no ato de assinatura do presente instrumento e as demais até o dia 05 do mês subsequente ao da assinatura deste documento

II. Finais:

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor total auferido pelo representado advindo de benefícios resultantes da prestação dos serviços ora contratados."

Assim observando os termos da inicial, verifica-se que o autor, ora apelante, busca, na atual demanda executória, pelo pagamento total do valor que entende que não foi adimplido pelo réu, os quais envolvem os valores parciais de
honorários contratuais iniciais
, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) com a devida atualização, bem como o valor dos
honorários finais
, que corresponderia a quantia de 10% sobre o valor auferido pelo seu cliente, ora apelado, quando da sentença do processo que correu perante a Justiça Federal de n. 0000090-55.2015.4.01.3900.

O juízo singular considerou que os pedidos constantes na demanda executória estavam eivados pela coisa julgada, uma vez que já haviam sido anteriormente analisados mediante ação monitória – cuja apelação é de n. 0096088-50.2016.8.14.0301

Ao verificar a ação monitória mencionada, constata-se que não se aplica o instituto da coisa julgada MATERIAL, apenas FORMAL, conforme se denota do acórdão que julgou a ação monitória de n. 0096088-50.2016.8.14.0301, em sede de apelação a que obteve o seguinte acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAUTADA EM CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. O VALOR DE HONORÁRIOS PERSEGUIDO NA DEMANDA AINDA É PASSÍVEL DE ARBITRAMENTO, POIS O CAUSÍDICO NÃO ATUOU NO FEITO ATÉ O FINAL DA LIDE. VALOR QUE NÃO PODE SER COBRADO EM SUA INTEGRALIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I DO CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

I - No presente caso, o recorrente busca pela reforma da sentença que acolheu os embargos monitórios opostos contra ação monitória, que objetivava o percebimento de honorários advocatícios contratuais.

II - Apesar de o contrato firmado entre as partes demonstrar que há um crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios, mostra-se inviável o manejo da ação monitória para o recebimento deste, em função de que não cabe o pagamento integral previsto no contrato, especificamente sobre a parte dos honorários descrito na cláusula 2ª, II (Id. n. 405535 - Pág. 9), já que houve a revogação do mandado antes do final da demanda, considerando que os honorários aqui almejados dizem respeito a verba que incidiria sobre o
resultado final da lide
.

III – Processo extinto sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 485, I do CPC/15, pois a descrição dos fatos não coadunam com o pedido, pertinente à ação monitória, haja vista que a esta ação se pauta no contrato de serviços advocatícios, e tem o intuito de receber a integralidade da quantia descrita na cláusula 2ª, II, porém verifica-se a impossibilidade de cobrança da integralidade dos valores, em razão da revogação do mandato no curso do processo, que o apelante atuou como causídico.

IV – Recurso de apelação PREJUDICADO.

Nesse sentido, o julgado citado considerou que não caberia o intento de se utilizar de demanda monitória para buscar pelo valor decorrente dos honorários advocatícios finais, nos seguintes termos:

“(...)
mostra-se inviável o manejo da ação monitória para o recebimento deste, em função de que não cabe o pagamento integral previsto no contrato, especificamente sobre a parte dos honorários descrito na cláusula 2ª, II (Id. n. 405535 - Pág. 9), já que houve a revogação do mandado antes do final da demanda, considerando que os honorários aqui almejados dizem respeito a verba que incidiria sobre o
resultado final da lide
.

Assim, deve o apelante buscar a cobrança dos honorários contratados aqui discutidos, por meio de outra ação, por meio da qual seja possível realizar o arbitramento dos ditos valores.

(...)

Dessa forma, resta patente a inépcia da petição inicial, uma vez que a descrição dos fatos não coadunam com o pedido, pertinente à ação monitória, haja vista que a esta ação se pauta no contrato de serviços advocatícios, e tem o intuito de receber a integralidade da quantia descrita na cláusula 2ª, II, porém verifica-se a impossibilidade de cobrança da integralidade dos valores a título de honorários contratuais, pois o serviço pactuado não foi integralmente cumprido, uma vez que houve revogação do mandato antes do final da lide.”

Nesse aspecto, pelos mesmos fundamentos firmados no julgamento da demanda monitória, não caberia a utilização de ação de execução para o mesmo fim outrora almejado na monitória, qual seja, o recebimento de honorários finais, no importe de “
10% (dez por cento) do valor total auferido pelo representado advindo de benefícios resultantes da prestação dos serviços ora contratados”.

Sendo assim, apesar de haver, em tese, a possibilidade de se ingressar com nova demanda quando ocorre a extinção sem resolução de mérito de demanda anterior, isso só é possível quando se corrige o erro formal outrora detectado no
decisum
anterior, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que o valor que se pretende à título de honorários contratuais finais não se pautou em documento hábil a instruir a ação monitória, o qual também não serve para instruir a ação de execução, uma vez que não corresponde com a certeza, liquidez e exigibilidade firmada em um título executivo extrajudicial, haja vista que o causídico não atuou até o final da demanda, que tramitou na Justiça Federal, de forma que o seu crédito não mais se coaduna com os mesmos temos firmados no contrato, considerando que houve mudança fática no decorrer do tempo, a qual se repercute diretamente ao que fora pactuado no contrato de serviços advocatícios, sendo necessária, então, demanda de procedimento comum para tanto.

Sobre este aspecto, vejamos o art. 486, §1º do CPC:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º
No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

Portanto, no caso em apreço incorre em coisa julgada formal a parte do pedido da ação de execução que se pretende obter o pagamento de
honorários finais
, disposto no inciso II da Cláusula 2ª do contrato firmado entre as partes litigantes.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL INOCORRENTES. COISA JULGADA FORMAL. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Ocorre litispendência quando se repete ação que está em tramitação, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A violação da coisa julgada somente se configura quando a decisão anterior tenha examinado o mérito da demanda, constituindo coisa julgada material.
Na hipótese de decisão que não faz nenhuma inferência ao mérito, há formação da coisa julgada formal, nada obstando a repropositura da ação, desde que sanado o erro que motivou a extinção sem resolução do mérito
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA

(TJ-GO – APELAÇÃO 02789012420188090011, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CABÍVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA POR ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA FORMAL. ART. 486, § 1, DO CPC. CORREÇÃO DO VÍCIO NÃO DEMONSTRADA. 1.(...). 2. Coisa julgada formal: a
extinção do processo, sem resolução do mérito, não é apta à produção da coisa julgada material, motivo pelo qual, em se tratando de hipótese de coisa julgada formal, a parte pode ajuizar novamente a demanda, desde que corrija o defeito que ensejou a prolação da sentença terminativa no feito anterior, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC. Caso em que, não tendo havido o saneamento do vício, deve ser mantida a extinção do feito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada, uma vez que os autores/recorrentes buscam, na prática, rediscutir os fundamentos que deram ensejo à extinção da pretérita demanda indenizatória, utilizando-se de via inadequada
. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70084074905 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 18/06/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

Ademais, no tocante ao valor que o autor, ora apelante, requer a título de
honorários contratuais inicias
, sob o argumento que tal quantia foi paga de forma parcial, não há que se falar em coisa julgada pelo fato de que tal pleito específico não integrou a demanda monitória anterior, tendo o advogado exequente trazido a alegação de que não houve o adimplemento total da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) avençada à título de honorários iniciais - Cláusula 2ª, Inciso I do contrato - somente nesta atual demanda executiva. Inclusive, verifica-se pelo acórdão que apreciou a demanda monitória que houve tratativa específica no tocante a cláusula 2ª, II do contrato de serviços advocatícios, em nada mencionando a respeito do inciso I da referida cláusula.

Dessa forma, verifica-se que a sentença merece reforma em parte, considerando que o pedido referente aos
honorários contratuais finais
aplica-se a coisa julgada formal pelo que não podem integrar a presente demanda executiva.

Contudo, com relação ao pedido referente aos
honorários contratuais iniciais,
não se aplica a estes a coisa julgada, devendo-se retomar o curso do presente feito para a respectiva análise deste ponto perante o julgador
a quo
, a fim de que não ocorra supressão de instância.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0757667-47.2016.8.14.0301 (DECORRENTE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO) E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos moldes da fundamentação aqui exposta. Por conseguinte, a sentença proferida nos autos da ação de execução deve ser reformada, a fim de que retome o seu curso perante o julgador singular, de modo que o
RECURSO DE APELAÇÃO N. 0561650-38.2016.8.14.0301 (DECORRENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO) É CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023